Tribunal: TJBA
Processo: 8140555-44.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8140555-44.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. e outros

Advogado(s): MAURICIO PEDREIRA XAVIER

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):MAURICIO PEDREIRA XAVIER

ACORDÃO

A
PELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
AUTUAÇÃO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE CRÉDITOS FISCAIS. TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE COMBUSTÍVEL
NÃO VINCULADO A OPERAÇÃO COM MERCADORIA COM SAÍDA SUBSEQUENTE TRIBUTADA. LEGITIMIDADE. VEDAÇÃO INSERTA NO ART. 97, II, DO RICMS/BA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE
NÃO DEMONSTRADO.
ART. 155, § 2º, X DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO-INCIDÊNCIA NA ORIGEM.
PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA.

MULTA DE 60% IMPOSTA. AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO.
ENTENDIMENTO
DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA JÁ INCLUÍDA NO VALOR
DA
CDA. VEDAÇÃO AO
BIS IN IDEM
.
SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM ELEMENTOS CARREADOS PARA OS AUTOS E LEGISLAÇÃO EM VIGOR.
MANUTENÇÃO INTEGRAL. APELOS DESPROVIDOS.

1.
De acordo com o art. 97,II, “b”, do RICMS do Estado da Bahia, que embasou a lavratura do auto de infração,
constitui condição para a utilização do crédito fiscal que a saída subsequente da mercadoria seja tributada ou que o serviço esteja vinculado a saídas seguintes da mesma natureza e tenham sido tributadas pelo imposto. Na causa em tela verifica-se que as operações posteriores com as mercadorias não mais estavam sujeitas à tributação, por força do disposto no artigo 356
do mesmo diploma estadual tributário.

2.
A
regra da não cumulatividade, conforme o estrito preceito contido do Texto Constitucional, não constitui razão suficiente para gerar crédito decorrente do consumo de serviços e de produtos onerados com o ICMS, mas desvinculados do processo de industrialização da mercadoria comercializada como atividade principal

(STF – RE: 354376).

3.
Na mesma linha, o Supremo decidi
u
,
ao julgar o
RE 198.088-5, que o recolhimento do ICMS, na hipótese de transporte de combustíveis, ocorre no Estado destinatário, louvando-se o consumidor do creditamento junto a este, dado que, no Estado de origem, no caso concreto,
o
Estado da Bahia, configura-se circunstância de não-incidência tributária.

4.
Destarte
,
conclui-se que
tanto as mercadorias efetivamente transportadas (combustíveis), quanto o serviço de seu transporte em si, até porque o seu valor integra a base de cálculo do ICMS sobre aquelas mercadorias, terão incidência do tributo no Estado destinatário, que arcará com o superveniente creditamento e compensação.

5.
A propósito, como bem ressaltou o magistrado sentenciante,
inexiste no Convênio ICMS 110/2007
ou no RICMS BAHIA qualquer dispositivo que ampare o pleito do recorrente no sentido de ser ressarcido ou o direito à utilização do crédito de ICMS com relação aos fretes eventualmente pagos pelo remetente dos produtos objetos da lide – combustíveis.
Precedentes desta Corte de Justiça (AGV n. 00447059020088050001 e APC n. 00111590420058050113).

6. Registra-se, ademais, que a
multa de 60% sobre o valor do imposto é legítima e constitucional,
sendo aplicada em razão do
creditamento indevido do tributo, inexistindo o alegado
caráter confiscatório, inclusive com base no mais recente posicionamento do STF
(ARE 1073192 AgR e ARE 905685 AgR-segundo)
.

7
.

Em
derradeiro,
considerando que o cálculo administrativo do débito já incluiu verba honorária, agiu co
m
acerto o Juízo de 1º grau
ao excluir dos ônus de sucumbência a verba honorária do CDA
, evitando-se, assim, o
bis in idem
.

8.
Recursos simultâneos não providos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8140555-44.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelantes IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. e outros e como apelados ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS SIMULTÂNEOS
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .